Tribunal: TJMT
Processo: 1062296-71.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1062296-71.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), THAISE LIMA DA SILVA - CPF: 137.192.697-28 (ADVOGADO), ISABELA GOMES AGNELLI registrado(a) civilmente como ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE BALANÇA ELETRÔNICA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OMISSÃO EVIDENCIADA – ACLARAMENTO NECESSÁRIO –
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1062296-71.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

ENERGISA S/A

EMBARGADO:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ENERGISA S/A,
c
ontra acórdão desta Câmara (Id. 165429189), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença invectivada.

Inconformada, a parte embargante sustenta omissão no acórdão, sob o argumento de que a empresa segurada não se enquadra na posição de consumidora, mas sim na posição de insumidora de energia elétrica, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência lógica, os elementos da inversão do ônus da prova.

Defende em suas razões que não é demais relembrar que a empresa segurada se trata, na verdade, de empresa insumidora de energia elétrica e a relação existente entre as partes é regida em sua integralidade pela legislação comum (Código Civil), desse modo, não há o que se falar em (i) relação de consumo, (ii) inversão do ônus da prova e (iii) ressarcimento dobrado à luz do art. 42 do CDC.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição dos efeitos infringentes, para sanar o vício apontado (Id. 167652165).

O embargado ofertou a contraminuta, pugnando pela rejeição dos embargos (Id.
168283675).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 05 a 07/06/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA S/A,
visando sanar omissão constante no v. acórdão de Id. 165429189, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA SUBROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE BALANÇA ELETRÔNICA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados a segurada.”
(Id. 165455669)

Para tanto, a parte embargante defende vício no julgado, sob o argumento de que que a empresa segurada não se enquadra na posição de consumidora, mas sim na posição de insumidora de energia elétrica, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência lógica, os elementos da inversão do ônus da prova, razão pela qual, requer o acolhimento dos aclaratórios.

Pois bem. Considerando as razões recursais apresentadas pela embargante, adianto,
que é caso de acolher os embargos para aclarar a matéria, contudo, sem atribuir efeito infringente.

Antes de adentrar sobre o ponto omisso do acórdão, necessário tecer um breve resumo do processo, para melhor compreensão da matéria.

Revisitando os autos, depreende-se que o caso em tela trata de ação de indenização regressiva, na qual a seguradora apelada pleiteia indenização em regresso em face da Energisa, ora apelante, ao argumento de que indenizou um de seus segurados em decorrência de avarias a eletroeletrônicos – que, no seu entendimento, teriam sido causadas por oscilação da tensão da energia fornecida pela ré-apelante – de modo que, nos termos do art. 786 do Código Civil, se sub-rogava nos direitos e ações que competiam aos segurados contra o autor do dano.

A ré, ora apelante, em sua contestação, alegou, dentre outras matérias, que inexistia nexo causal entre a sua prestação de serviços e os danos suportados pelos segurados da apelada, tendo em vista a ausência de comprovação do nexo causal por parte da autora; além da ausência de comprovação do pagamento dos valores informados aos segurados e, por fim, a existência de caso fortuito, afastando novamente a responsabilidade da concessionária
in casu.

Sobreveio sentença, em que o magistrado julgou totalmente procedente os pedidos da inicial, condenando a requerida/apelante a pagar indenização à recorrida no valor de R$ 44.138,43 (quarenta e quatro mil cento e trinta e oito reais e quarenta e três centavos).

Para tanto, inconformada, a Energisa defendeu em suas razões que o segurado da autora (Empresa Agrícola Alvorada S/A) não se afigura consumidora de energia nos termos do CDC, mas sim empresa insumidora de energia, na medida em que utilizam a energia elétrica fornecida pela ré como mais um dos insumos que integram as suas cadeias produtivas, não podendo, pois, serem consideradas consumidoras, logo, afirma que ao presente caso não se pode aplicar as normas do CDC, sobretudo as que tratam da responsabilidade objetiva, inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência dos pedidos, sendo que, declaro sanada a omissão apontada.

Todavia, em que pese os argumentos expostos nas razões recursais pela embargante, os argumentos não merecem prosperar.

Digo isso porque,
somente nas razões do recurso de apelação, que a concessionária de energia elétrica alegou que a segurada da apelada/embargada não se afigura como consumidora de energia nos termos do CDC, porque utiliza a energia elétrica como insumo em sua cadeia produtiva e que, por esse motivo, a Lei Consumerista não se aplica à seguradora agravada.

Logo, quanto a essa insurgência recursal, houve inovação recursal, não podendo ser analisado esse pedido em seara recursal, sob pena de supressão de instância.

A propósito, segue julgado similar deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – INOVAÇÃO RECURSAL –RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1- De acordo com o STJ, “não se conhece, por vedação à inovação recursal, de teses submetidas ao juízo apenas por ocasião da interposição do agravo interno.” ( AgInt nos EDcl no MS 21.493/DF).
Na hipótese, somente nas razões do Agravo Interno a Agravante alegou que a segurada não se afigura como consumidora de energia nos termos do CDC, porque utiliza a energia elétrica como insumo em sua cadeia produtiva e que, por esse motivo, a Lei Consumerista não se aplica à seguradora Agravada
. De igual modo, o argumento de que no caso não incide a regra do artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal, porque a Agravada lhe imputou conduta omissiva, também não foi aventado anteriormente. Capítulo não conhecido por inovação recursal.

2- Consoante a redação do artigo 786 do Código Civil e do Enunciado Sumular 188 do Supremo Tribunal Federal, a seguradora sub-roga-se no direito do proprietário dos bens danificados em decorrência da oscilação de energia elétrica.

3- Tratando-se de responsabilidade objetiva, para eximir-se da obrigação de ressarcir, a Concessionária de energia deve comprovar alguma das excludentes da responsabilidade civil. No caso concreto, não há qualquer prova da culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. Mantida a obrigação de indenizar.

4- Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, “o exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.” (TJ-MT 10225945520188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021).(TJ-MT 10384249520178110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir efeito infringente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023